Tribunal: TJSP
Processo: 1004661-54.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004661-54.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALPHAVILLE URBANISMO S/A, é embargada JOZE CRISTINA PARO
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004661-54.2018.8.26.0008/50000 -
2
VOTO No 16065
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004661-54.2018.8.26.0008/50000
EMBARGANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A
EMBARGADA: JOZE CRISTINA PARO FERNANDES
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 487/498, que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto
pela apelante.
Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso ao não
considerar a data de entrega dos imóveis quando da expedição do habite-se e
quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova, já que a embargada não
comprovou o fato constitutivo de seu direito no que se refere à declividade dos
lotes que lhe foram disponibilizados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o v. acórdão guerreado foi proferido sob
a égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004661-54.2018.8.26.0008/50000 -
3
decisum, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Restou externado de maneira clara e específica que muito
embora o habite-se tenha sido expedido em 02.06.2017, a disponibilização dos
lotes se deu apenas em 26.06.2017, caracterizando cinco dias de atraso (fls. 492).
Já no que se refere ao aclive/declive dos lotes adquiridos pela
embargada, não se discutiu a inversão do ônus da prova no v. acórdão.
Conforme constou a fls. 493, a alegação da recorrida de que os
lotes são inadequados por se encontrarem em terreno com acentuado
aclive/declive, configurando descumprimento contratual, restou incontroversa. A
assertiva veio respaldada pela fotografia de fls. 06, também não impugnada. Sendo
assim, a afirmação é presumidamente verdadeira, nos termos do art. 341 do
CPC/15.
Na realidade, a pretensão da embargante possui caráter
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004661-54.2018.8.26.0008/50000 -
4
nitidamente infringente, razão por que há de ser canalizada pela via recursal
adequada, que não é esta, já que os embargos de declaração se constituem em
recurso de integração; não de reforma, tampouco de declaração de nulidade.
Portanto, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
embargante para buscar sua reforma.
Por fim, alerto ser desnecessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora